Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715305-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: TEREZINO DOS SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco Santander S/A (ID 26391434) em face da sentença de ID 26391431. Compulsando os autos, verifica-se que, por ocasião das contrarrazões, o autor/apelado, interpôs apelação adesiva (ID 26391441). Entretanto, não foi oportunizada a apresentação de contrarrazões pelo Banco Santander. Desse modo, intime-se o Banco Santander S/A para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do recurso adesivo interposto pelo autor. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora